Tribunal: TJSP
Processo: 2243311-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Despejo c.c. cobrança. Indeferimento da liminar. Reforma do decisum. Caução prestada em valor inferior ao débito. Extinção da garantia. Deferimento da liminar de despejo, mediante o depósito da caução correspondente a três alugueres pela parte autora, ressalvada a possibilidade de pagamento dos valores devidos conforme previsão do §3o do referido dispositivo. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Despejo c.c. cobrança. Indeferimento da liminar. Reforma do decisum. Caução prestada em valor inferior ao débito. Extinção da garantia. Deferimento da liminar de despejo, mediante o depósito da caução correspondente a três alugueres pela parte autora, ressalvada a possibilidade de pagamento dos valores devidos conforme previsão do §3o do referido dispositivo. Recurso provido, com observação.